Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-26.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002462-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO VICENTE COLETO - CPF: 000.489.711-03 (APELADO), HUGO YUJI KATO - CPF: 029.837.111-10 (ADVOGADO), JULIANA TYEMI KATO - CPF: 006.954.781-50 (ADVOGADO), UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FABRICIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 411.737.241-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA e FABRICIO MARTINS DE ARAUJO

APELADO(S):
ADRIANO VICENTE COLETO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - TRATAMENTO REALIZADO EM DENTE ERRADO - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
VERBA COMPENSATÓRIA QUE PRECISA SER REDUZIDA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima que, no caso sob exame, ficou devidamente configurado

2.

A fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais, deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, sendo razoável a redução do montante, anteriormente arbitrado em R$ 20.000,00, para R$ 8.000,00, quantia justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA
e
FABRICIO MARTINS DE ARAUJO
, tirado contra sentença (ID nº 209023019) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
ADRIANO VICENTE COLETO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Posto isso,
julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar os requeridos Uniodonto de Mato Grosso Coop de Trabalho Odontológico Ltda. e Fabrício Martins de Araújo, solidariamente, ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
em favor do autor Adriano Vicente Coleto, que deverá ser atualizado nos termos da fundamentação supra, pelo que, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85).

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 209023024), os apelantes apresentam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Necessidade de redução do montante da indenização por danos morais

A apelado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, nos termos da certidão de ID 213989180.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (Decisão-27389230), e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID 209278166.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA e FABRICIO MARTINS DE ARAUJO

APELADO(S):
ADRIANO VICENTE COLETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelado, na em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que condenou os apelantes, solidariamente, à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, assim como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, em decorrência de serviços odontológicos realizados erroneamente em dente saudável.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Necessidade de redução do montante da indenização por danos morais

Os apelantes sustentam que o valor da indenização por danos morais não pode representar uma premiação à vítima, pois deve ser destinado à justa compensação pelos danos experimentados, não podendo caracterizar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pedem a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Pois bem. Ressai dos autos que o apelado sofreu danos morais por ter sido submetido a procedimento odontológico desnecessário e equivocado, pois realizado em dente diverso, por culpa do dentista Fabrício Martins de Araújo que é vinculado ao plano dentário do autor, qual seja, Uniodonto de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda., ambos responsáveis solidariamente.

Ocorre que, no que concerne à quantificação da reparação dos danos morais sofridos, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta dos ora apelantes.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, entendo que a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte recorrida foi branda, se comparada a outras adversidades que afetam a vida humana, o que denota que a condenação indenizatória, no montante de R$ 20.000,00, é exacerbada.

Por conseguinte, entendo que o valor arbitrado
deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, pois este se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, da Relatoria do Desembargador Márcio Vidal:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DO TRECHO INICIAL POR ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CHEGADA O DESTINO COM MAIS DE 19 (DEZENOVE) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL PRESUMÍVEL – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, porquanto previsíveis e evitáveis, caracterizando fortuito interno, fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo; logo, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade.

O atraso no voo, superior a 19 horas, aliado à falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1047005-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024) [Grifo nosso]

Isso porque, a quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante indenizatório, por danos morais, ao valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais).

Sem inversão ou redistribuição do ônus de sucumbência, uma vez que a redução do
quantum
indenizatório não implica em sucumbência recíproca, nos termos do enunciado da Súmula n.º 326 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
."

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024